Tribunal: TJBA
Processo: 8028458-53.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028458-53.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO MATEUS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA PRECEDIDA DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). APLICAÇÃO DO ART. 36, § 7º, DO DECRETO Nº 3.048/1999 E DA SÚMULA 557/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, julgou procedente o pedido para determinar a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária do autor, concedida em 01/02/2024, por conversão de auxílio por incapacidade temporária acidentário, fixando-a em 100% do salário de benefício que serviu de base ao auxílio anterior, devidamente reajustado, nos termos do art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999 e da Súmula 557 do STJ.

2. A sentença condenou o INSS ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com aplicação dos consectários legais conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a incidência da taxa Selic após a EC nº 113/2021. Foi deferida tutela antecipada para imediata correção da RMI e fixados honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

3. O INSS sustenta a aplicação da sistemática introduzida pela EC nº 103/2019, sob o argumento de que a aposentadoria constitui benefício autônomo, regido pelo princípio tempus regit actum. Alega, ainda, suposta necessidade de reanálise de salários de contribuição constantes do CNIS. O autor apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, além de pugnar pela manutenção da sentença e majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

4. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) As preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões, por suposta inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. b) A preliminar de mérito arguida pelo Apelante, referente à necessidade de suspensão do processo até o julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo STF e do Tema 318 pela TNU. c) No mérito, a legalidade do ato de cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, concedida após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, quando esta é precedida, sem interrupção, de auxílio por incapacidade temporária de mesma natureza.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, pois, embora concisa, a peça recursal ataca o fundamento central da sentença, qual seja, a norma aplicável ao cálculo do benefício. Acolhe-se, contudo, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso no que tange à alegação de "salários de contribuição com pendência", por se tratar de matéria estranha à lide e configurar manifesta inovação recursal.

6. Afasta-se o pedido de suspensão do processo, uma vez que não há determinação de sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a matéria nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e as decisões da Turma Nacional de Uniformização não possuem efeito vinculante sobre a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

7. No mérito, a controvérsia cinge-se à aplicação do princípio
tempus regit actum
em face da regra de continuidade protetiva entre benefícios por incapacidade. A transformação de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, quando ocorre sem solução de continuidade, não representa um novo e autônomo fato gerador, mas a consolidação de um quadro incapacitante já acobertado pelo sistema previdenciário.

8. A Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente precedida de auxílio por incapacidade temporária deve ser apurada na forma do artigo 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, que prevê o coeficiente de 100% (cem por cento) do salário de benefício que serviu de base para o cálculo do benefício originário, devidamente reajustado. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 557 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A própria Emenda Constitucional nº 103/2019, em seu artigo 26, § 2º, inciso III, excepciona da regra de cálculo de 60% as aposentadorias por incapacidade permanente decorrentes de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, mantendo para estas a integralidade do cálculo. Tratando-se de benefício de natureza acidentária (Espécie 92), a pretensão da Autarquia de aplicar regra de cálculo redutora carece de amparo, mesmo sob a nova ordem constitucional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, quando precedida de auxílio por incapacidade temporária acidentário e sem retorno à atividade laboral, deve corresponder a 100% do salário de benefício que serviu de base ao cálculo do auxílio anterior, devidamente reajustado, nos termos do art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999 e da Súmula 557 do STJ.”

2. “A EC nº 103/2019 não afasta a aplicação da regra de conversão prevista na legislação infraconstitucional, especialmente nos casos de benefícios de natureza acidentária.”

Dispositivos relevantes citados: Artigo 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999. Artigo 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Artigos 85, § 11, 355, I, 487, I, e 1.010 do Código de Processo Civil. Súmula 557 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
8028458-53.2025.8.05.0080
, figurando como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, como Apelado,
FRANCISCO MATEUS SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
O RECURSO DE APELAÇÃO
e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA